Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719984-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA VITI RIBEIRO AGRAVADO: ORIVALDO RIBEIRO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, tendo em vista que a agravante impugna decisão desta Relatoria. Destaca-se, ainda, possível violação ao princípio da unirrecorribilidade. Brasília, DF, 22 de maio de 2025 13:44:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador